Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725982-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: PRIMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wilton Rodrigues do Carmo e Sinara Cruz de Sá Carmo contra a decisão que, na execução de títulos extrajudiciais, ajuizada por Primos Empreendimentos e Participações S/A, rejeitou a impugnação da avaliação do bem penhorado. A liminar não foi concedida. Inconformados, os recorrentes interpuseram agravo interno. A agravada noticiou a arrematação do bem e, por consequência, a perda superveniente do interesse recursal. Intimados, os agravantes confirmaram a perda do objeto. É a síntese do necessário. Decido. A arrematação do bem, em razão do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, que visava suspender os atos expropriatórios, enseja a perda do objeto do agravo interno, bem como do agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. ARREMATAÇÃO DO BEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Sobrevindo arrematação do bem, em função do indeferimento do pleito de antecipação de tutela recursal, que visava a suspensão de hasta pública, julga-se prejudicado o agravo de instrumento, bem como o agravo interno no agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e prejudicados. (Acórdão 1067550, 07115594820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 24/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os recursos por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator